Tribunal: TJDFT
Processo: 0719211-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0719211-09.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JCGONTIJO 202 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A, JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A AGRAVADO: ANDRE MATIAS NEPOMUCENO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JC GONTIJO 202 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A E OUTRO em face de decisão proferida pelo Juízo da Décima Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0721500-77.2021.8.07.0001, deferiu o pedido de penhora de percentual do faturamento da empresa executada. Decisão de ID 46891026 indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Contrarrazões apresentadas no ID 47842909, aduzindo, preliminarmente, a falta de interesse recursal. No mérito, contrapôs as razões do recurso e pugnou por seu não provimento. É o breve relatório. Decido. Ante a existência de Recurso Repetitivo objeto do Tema no 769 no col. STJ (Tema 769 – Afetação de Novos Paradigmas (REsp 1.835.864/SP, REsp 1.666.542/SP, Resp. 1.835.865/SP), que trata sobre matéria discutida nestes autos, o processo deverá ser suspenso. Transcrevo a ementa: PROCESSUAL CIVIL. PROPOSTA DE AFETAÇÃO DE RECURSO ESPECIAL. RITO DO ART. 1.036, § 5o, DO CPC/2015. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DO FATURAMENTO. 1. Delimitação da controvérsia, para fins de afetação da matéria ao rito dos recursos repetitivos, nos termos do art. 1.036 do CPC/2015: "Definição a respeito: i) da necessidade de esgotamento das diligências como pré-requisito para a penhora do faturamento; ii) da equiparação da penhora de faturamento à constrição preferencial sobre dinheiro, constituindo ou não medida excepcional no âmbito dos processos regidos pela Lei 6.830/1980; e iii) da caracterização da penhora do faturamento como medida que implica violação do princípio da menor onerosidade". 2. Recurso Especial afetado ao rito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015. O acórdão decidiu: Para os fins do art. 1.036, § 5o, do CPC, seleciono como representativos de controvérsia os recursos acima e proponho o respectivo julgamento na Primeira Seção do STJ, mediante adoção das seguintes providências: a) Delimitação da Tese: "Definição a respeito: i) da necessidade de esgotamento Documento: 103778810 - RELATÓRIO E VOTO - Site certificado Página 2 de 3 Superior Tribunal de Justiça das diligências como pré-requisito para a penhora do faturamento; ii) da equiparação da penhora de faturamento à constrição preferencial sobre dinheiro, constituindo ou não medida excepcional no âmbito dos processos regidos pela Lei 6.830/1980; e iii) da caracterização da penhora do faturamento como medida que implica violação do princípio da menor onerosidade"; b) suspensão do processamento dos feitos pendentes que versem sobre a questão delimitada e em trâmite no território nacional; c) comunicação, com cópia deste acórdão, aos Ministros da Primeira Seção do STJ e aos Presidentes dos Tribunais Regionais Federais, Tribunais de Justiça e à Turma Nacional de Uniformização; e d) vista ao Ministério Público Federal para manifestação, nos termos do art. 1.038, III, § 1o, do CPC. É como voto. Ante o exposto, determino a suspensão do Agravo de Instrumento, até a análise final do Tema 769 do Superior Tribunal de Justiça. Brasília, DF, 21 de junho de 2023 13:58:37. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador